Tribunal: TJSP
Processo: 2323444-52.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. O v. acórdão enfrentou toda matéria colocada no agravo de instrumento. Restou plenamente fundamentada a necessidade de interposição de medida específica para impugnação à execução, qual seja os embargos à execução. A alegação de excesso de execução deveria ser objeto de embargos, bem como deveria ser acompanhada de demonstrativo discriminado e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. O v. acórdão enfrentou toda matéria colocada no agravo de instrumento. Restou plenamente fundamentada a necessidade de interposição de medida específica para impugnação à execução, qual seja os embargos à execução. A alegação de excesso de execução deveria ser objeto de embargos, bem como deveria ser acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.